Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-21.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0700766-21.2020.8.07.0008 APELANTE: RAFAEL BARCELOS ARAUJO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Rafael Barcelos Araújo interpôs recurso de apelação (id 18829555) contra a sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. Intimado para apresentar as razões do recurso, a Defesa informa que o réu optou por desistir da apelação, pugnando pelo arquivamento do feito (id 19475767). Pela leitura, a contrario sensu, do art. 576 do Código de Processo Penal, não há óbice à desistência recursal pelo réu. Assim, em atenção ao disposto no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, e considerando os poderes conferidos pelo réu à advogada Katiana Silva Frota, OAB/DF n. 59896, conforme petição de id 18829499, ratificada em audiência de instrução (id 18829504), HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela Defesa, nos termos do documento de id. 19475767. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, 09 de setembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator